Tribunal: TJSP
Processo: 0004894-20.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000684564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004894-20.2016.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante GLADINEY
ANTONIO VAROLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento à presente
apelação, nos termos da fundamentação esposada, a fim de ABSOLVER GLADINEY
ANTÔNIO VAROLI com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, da imputação do
delito tipificado no art. 311, caput, do CP, mantida a condenação quando ao crime do
art. 340, caput, do CP, cuja pena passa a ser de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
em regime semiaberto.
Por fim, ante a admissão de FERNANDO APARECIDO FELIPE de que
teria sido o autor da adulteração das placas do automóvel, determina-se ao juízo de
primeiro grau a extração de cópias do presente processo e seu encaminhamento ao
Ministério Público, para que seja a referida testemunha investigada pela eventual prática
do delito tipificado no artigo 311, caput, do Código Penal. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004894-20.2016.8.26.0079 -Voto no 14250
2
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004894-20.2016.8.26.0079 -Voto no 14250
3
Apelação Criminal no 0004894-20.2016.8.26.0079
Apelante: Gladiney Antonio Varoli
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Botucatu
Voto no 14250
Apelação. Adulteração de sinal de veículo automotor e
falsa comunicação de crime. Arts. 311 e 340 do CP.
Pleito de absolvição por insuficiência probatória.
Provido em relação ao crime do artigo 311 do CPP.
Ausência de elementos suficientes a demonstrar a
autoria do apelante quanto a adulteração. In dubio pro
reo.
Crime
de
falsa
comunicação
de
crime
devidamente comprovado. Redimensionamento da
pena. Acusado portador de maus antecedentes. Regime
semiaberto fixado. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por GLADINEY ANTÔNIO
VAROLI em face da r. sentença de fls. 364/390 que o condenou pela prática dos crimes
de adulteração de sinal de veículo automotor (art. 311 do CP) e comunicação falsa de
crime (art. 340 do CP) impondo-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) oito meses de
reclusão, em regime fechado, e 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em
regime intermediário, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo.
A denúncia foi oferecida (fls. 160/163), e recebida em 19 de
outubro de 2017 (fls. 164/165). O réu foi devidamente citado e apresentou defesa (fls.
208/216). Foi realizada audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença
condenatória, contra a qual se insurge.
O apelante, em síntese, sustenta a ausência de provas suficientes
para a condenação, buscando sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a redução das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004894-20.2016.8.26.0079 -Voto no 14250
4
penas, com a fixação do regime inicial aberto (fls. 504/553).
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 561/567).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 572/574).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 576/577).
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em data incerta, dentro do
período compreendido entre os dias 10 de outubro e 19 de novembro de 2015, na cidade
de Botucatu, GLADINEY ANTONIO VAROLI, ora apelante, adulterou sinal
identificador do veículo Fiat Palio, de cor cinza, placas CTD-4150, de Botucatu/SP,
nele inserindo placa pertencente a outro veículo.
Consta, também, que no dia 20 de novembro de 2015, por volta
das 09h55min, no 1o Distrito Policial de Botucatu, nesta cidade e comarca, GLADINEY
ANTONIO VAROLI provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de
crime que sabia não se ter verificado.
Conforme o apurado, o denunciado comprou o veículo acima
mencionado de José Henrique Rodrigues, vulgo “Xará”, em negociação que ocorreu
entre os dias 10 e 15 de outubro de 2015. Na posse do veículo Fiat/Palio, GLADINEY
nele inseriu a placa CWL-7449/São Manuel/SP, pertencente a um veículo Fiat Uno SX,
cor preta.
No dia 19 de novembro de 2015, policiais militares receberam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004894-20.2016.8.26.0079 -Voto no 14250
5
informações anônimas dando conta de que o veículo Fiat/Palio, que pertencia ao
denunciado, mas ostentava a placa do automóvel Fiat Uno, estava estacionado na Rua
Maestro André Rocha, no 22, nesta cidade, há mais de dez dias, não pertencendo a
nenhum morador das imediações. Os agentes da lei, então, constataram que o veículo
ostentava as placas CWL-7449, pertencentes a outro veículo registrado em nome de
Orlando Romão. Na sequência, eles também notaram que a placa traseira estava com o
lacre rompido.
Com a chegada de um chaveiro, a abertura do veículo e
verificação do chassi, os milicianos realizaram pesquisa e concluíram que as placas
verdadeiras do veículo Fiat/Palio eram CTD-4150, e estava registrado em nome de
Antônio Dorico. O veículo foi apreendido (fls. 06/07).
Ao tomar conhecimento da apreensão de seu veículo, o
denunciado procurou o vendedor, José Henrique Rodrigues, e pediu a ele que
procurasse o antigo proprietário, José Antônio Dorico, para que registrasse ocorrência,
ao argumento de que o veículo havia sido furtado.
Com a recusa de José Henrique e com a intenção de esconder a
adulteração de sua autoria e recuperar o veículo, GLADINEY comunicou falsamente às
autoridades a ocorrência do furto de seu veículo Fiat/Palio. Assim é que ele
compareceu, no dia 20 de novembro de 2015, por volta das 09h55min, ao Plantão
Policial de Botucatu, narrando, de forma simulada, que deixara seu veículo estacionado
em via pública (rua Major Leônidas Cardoso, no 11), a cerca de 100 metros de sua
residência, ocasião em que ele fora furtado (fls. 11).
Assim agindo, o denunciado provocou a ação de autoridade,
comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabia não ter se verificado.
Realizadas diligências investigativas, consubstanciadas no
cruzamento de informações e levando-se em conta a inconsistência das versões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004894-20.2016.8.26.0079 -Voto no 14250
6
apresentadas pelo denunciado, os agentes da lei apuraram que o próprio GLADINEY
havia deixado seu veículo no local onde fora apreendido, e não naquele por ele indicado
quando do registro da ocorrência do crime de furto. Apuraram, também, que o registro
do furto tinha como propósito ocultar o crime por ele praticado.
Por fim, as placas apreendidas foram submetidas a exame
pericial, que concluiu que a placa traseira estava com lacre e o arame cortado, bem
como as targetas do nome da cidade e estado estavam presas por parafusos e porcas,
diferente dos rebites originais (fls. 79/81). Confirmou-se, com isso, que a placa
pertencia a outro veículo (fls. 161/163).
Ante tal quadro fático, GLADINEY foi denunciado e
processado pela prática dos crimes de adulteração de sinal de veículo automotor e
comunicação falsa de crime, e ao cabo de regular instrução processual foi condenado,
recebendo a pena total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) oito meses de reclusão, em regime
fechado, e 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime intermediário,
além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo, razão pela qual se insurge.
E parcial razão tem seu inconformismo.
De início, observo que a materialidade delitiva restou
comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 14/15 e laudo pericial de fls.
66/69 e 88/90.
Quanto à autoria, atento que a testemunha MARCOS SAGIN
CAMPOS, Delegado de Polícia, afirmou sob contraditório, em síntese, que o primeiro
contato que teve com os fatos foi no dia em que o acusado esteve na delegacia para
noticiar o furto do carro Fiat/Palio. Aduziu que na noite anterior, por volta das 19h, o
veículo já havia sido apreendido pela PM, pois já estava estacionando em dado local há
vários dias, sendo certo que ostentava as placas de um veículo Fiat/Uno, de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004894-20.2016.8.26.0079 -Voto no 14250
7
Manuel. Esclareceu que o apelante havia dito que o carro foi furtado em sua rua, e que o
carro estava estacionado em frente ao no 11, contudo, investigadores confirmaram com
pessoas que moravam no local que o carro nunca esteve ali. Explicou ainda que os
vizinhos do local onde o automóvel foi apreendido confirmaram que o Fiat/Palio esteve
lá todos esses dias. Contou que com base nessas evidências, chegaram à conclusão de
que ele foi o autor da adulteração e também do crime de comunicação falsa de crime.
Narrou que, alguns dias depois desse episódio, o implicado foi preso em flagrante por
associação criminosa e ele estava com outro Fiat/Palio, coincidentemente, com as
placas trocadas. Relatou que o réu tem diversos antecedentes criminais de receptação de
veículos adulterados. Disse que o acusado alegou ter emprestado o carro para Fernando,
que foi ouvido por precatória. Reiterou que foi o réu que alegou que o carro estava em
frente ao no 11 da rua que especificou, salientando que, posteriormente, ele mudou de
versão e disse que emprestou o carro para Fernando, que teria devolvido o carro para ele
e ele não teria percebido a troca de placas, bem como que o carro ficou lá por problemas
mecânicos. Asseverou que, todavia, Fernando negou tais fatos, dizendo que o único
vínculo que teve com o apelante foi no sentido de que o este último foi advogado de
Fernando em processo crime em 2010 (gravação de fls. 285)
A testemunha LÚCIA HELENA TRINDADE SANCHEZ
salientou não conhece o réu e que um carro estacionou em frente da residência da
depoente e ali ficou, por cerca de vinte ou trinta dias. Aduziu não ter visto quem
estacionou e não viu ninguém mexer no carro, tampouco quem contatou a polícia.
Alegou não se recordar nem da cor do carro, pois os fatos ocorreram há três anos
(gravação de fls. 285).
CLÁUDIA GICUS BOTARI afirmou que não conhece o réu e
que não se lembra bem dos fatos, mas deu por conta de um carro parado há vários dias,
mais de uma semana, perto de sua casa. Aduziu que o veículo foi retirado do local pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004894-20.2016.8.26.0079 -Voto no 14250
8
polícia e rebocado. Sobre suas declarações extrajudiciais, tem a afirmar que não se
lembra mais (gravação de fls. 285).
A testemunha IVAN LUIZ MANEZI afirmou que só viu o
carro encostado e que só a polícia mexeu no carro. Alegou que o carro ficou estacionado
uns três dias, até que a polícia chegou. Afirmou que não viu a pessoa que estava no
carro e não viu ninguém. Disse que não confirma ter visto um homem mexendo no
carro, apesar de seu depoimento extrajudicial. Afirmou que viu alguém estacionando o
carro, pelas costas, e era uma pessoa de idade, não se recordando dos trajes (gravação de
fls. 285).
Já DAIANE DE OLIVEIRA declarou que nunca viu o réu e
que, quando o carro estava parado em frente à sua casa, um rapaz saia do carro, subia e
virava a esquina. Aduziu que, em outro dia, os policiais estavam no local fazendo
perguntas. Esclareceu que o carro estava há cinco dias no local. Afirmou que o rapaz
usava camisa azul, calça jeans escura, sapato social e uma valise e que não conhecia a
referida pessoa, sendo que a viu uma vez de costas. Explicou que sempre a mesma
pessoa parava, estacionava o carro e depois o parava no local novamente, saindo no
sentido bairro alto. Descreveu a pessoa como possuindo uns 38 ou 40 anos, alta, de
cabelo meio crespo e preto. Por fim, vendo filmagem de audiência, reconheceu o
increpado como sendo a pessoa que mexeu no carro (gravação de fls. 285).
A testemunha JOSÉ PEREIRA DA SILVA afirmou que
desconhece os fatos descritos na denúncia. Informa que conhece o acusado Gladiney
desde 2015 e que este tem uma lojinha em frente à Igreja Universal em Botucatu,
sempre comprando produtos dele. Afirma que o apelante sempre foi boa pessoa, nada
sabendo que pudesse desabonar sua conduta social e moral (fls. 266).
A testemunha JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES disse que
conhece o acusado e que celebrou um contrato de compra e venda de um veículo no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004894-20.2016.8.26.0079 -Voto no 14250
9
final do ano de 2015, sendo que eram dois carros Fiat/Palio, um branco de quatro portas
e o outro cinza. Aduziu que posteriormente soube que o apelante havia vendido o carro
para outra pessoa, tendo pedido que o depoente preenchesse o recibo. Esclareceu que o
carro estava no nome do antigo proprietário e não em nome do declarante, esclarecendo
que fizeram o contrato, mas deixou ele preencher o recibo, sem reconhecer a firma, para
caso ocorresse algum problema com multa. Alegou ter pedido o recibo do carro, mas
depois de dois a três meses, o acusado informou que o carro havia sido roubado. Aduziu
que o apelante perguntou para o declarante se poderiam ir “fazer” o B.O. juntos, mas
disse a ele que o correto era o proprietário do veículo registrar a ocorrência. Aduziu ter
ligado para o antigo proprietário, Dorico, dizendo que ele deveria fazer o B.O., mas este
e o tratou mal, parecia que ele havia bebido, alegando que estava muito ocupado. Disse
ter ligado para o apelante, o informou acerca desses fatos e pediu para que ele falasse
com Dorico, de modo que achou que tudo estava resolvido. Asseverou desconhecer
detalhes da adulteração do veículo. Explicou que o carro foi vendido após dois meses da
primeira negociação com o apelante, que contou que havia vendido para uma terceira
pessoa. Afirmou que foi registrado boletim de ocorrência, mas não sabe se foi feito pelo
apelante ou por Dorico. Aduziu ter tomado conhecimento de que, posteriormente, o
veículo foi localizado com a placa adulterada e que o carro havia tomado multa, de
modo que afiançou para Dorico que o depoente seria o responsável pelos atos pois o
veículo estava em seu nome. Indagado, esclareceu que apenas intermediou a venda do
veículo Fiat/Palio branco, tendo apenas indicado Carlos Augusto, proprietário do auto,
para o apelante Gladiney. Explicou que o antigo proprietário do Fiat/Palio cinza era o
Dorico, sendo certo que orientou Gladiney para encontrar com Dorico, pois o depoente
havia entrado em contato com o antigo proprietário e nessas vezes foi maltratado por
ele. Disse ao apelante que não poderia fazer o B.O. Alegou que não falou com Dorico
para ele fazer a restituição do veículo, perguntando para ele se poderia acompanhá-lo
até a Delegacia. Disse que só tomou conhecimento da posterior prisão de Gladiney pelo
jornal. Aduziu que já recebeu os pagamentos pelos dois carros, que foram pagos em dez
ou doze parcelas. Afirmou que, em relação ao outro carro, quem recebeu por ele foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004894-20.2016.8.26.0079 -Voto no 14250
10
Carlos. Contou que não se recorda do nome da pessoa que comprou o carro de
Gladiney. Relatou que quando Gladiney entrou em contato, o apelante disse que o
veículo havia sido furtado bem próximo à casa dele. Reiterou que o documento do carro
estava no nome do antigo proprietário, pois, a princípio, o recibo de propriedade não
havia sido completamente preenchido pois o veículo ainda não havia sido pago. Alegou
que preencheu o recibo do veículo, mas não se recorda se ele estava em nome de
Gladiney ou da terceira pessoa para quem ele vendeu. Explicou que o período entre o
preenchimento do recibo e que a notícia do furto foi de um mês aproximadamente. Por
fim, asseverou que o veículo passou por vistoria (gravação de fls. 297).
SÉRGIO ANDRADE relatou que conhecia o réu da loja dele, e
que este comentou que vendeu o carro para um rapaz de barba. Aduziu que estava de
passagem, foi comprar material e ele lhe pediu para que ele fosse testemunha da venda
do veículo. Alegou que não sabe o nome desse comprador, assim como também não
sabe qual carro era, sendo que apenas assinou o documento como testemunha. Afirmou
que não viu o réu entregando para o comprador o documento do veículo e que nada sabe
a respeito da adulteração das placas ou do possível furto desse veículo. Relatou que
conhecia o réu há mais de vinte anos, sendo que nunca teve problemas com ele,
desconhecendo qualquer fato que desabone a pessoa de Gladiney. Alegou que o rapaz
de barba que comprou o veículo estava presente na sala de testemunhas. Disse que não
viu se houve entrega de dinheiro naquele momento e que, além de Gladiney e o rapaz de
barba, também estava presente no local para a assinatura, um senhor "de cor", não se
recordando quando ocorreu a assinatura do contrato (gravação de fls. 297).
SILVIO GENEROSO disse que prestou serviços para
Gladiney e que nada soube acerca dos fatos. Contou que o acusado sempre honrou seus
compromissos, sendo que ele não possui nada que o desabone. Afirmou que não
presenciou qualquer discussão acerca do veículo, apenas viu Gladiney, com um galão
de obra, conversando com um rapaz, que estava no fórum (gravação de fls. 297).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004894-20.2016.8.26.0079 -Voto no 14250
11
A testemunha FERNANDO APARECIDO FELIPE declarou
que conheceu o acusado na loja de elétrica e que celebraram um contrato de compra e
venda, tendo adquirido um Fiat/Palio de cor cinza por R$10.000,00 reais. Afirmou que
fecharam negócio ali, era novembro de 2015. Relata que pagou R$2.000,00 no ato e o
restante parcelado, cerca de R$1.000,00 por mês, sendo que testemunhas assinaram o
contrato de compra e venda. Aduziu que não as conhecia, mas se recorda que era um
senhor moreno e outro. Alegou que foram entregues os documentos para o declarante.
Explicou que não poderia fazer a transferência do veículo no momento, por não ter
dinheiro e que Gladiney disse para o declarante que o veículo ficaria no nome da pessoa
que estava registrado os documentos, e que o declarante poderia continuar usando o
carro normalmente. Aduziu que não se lembra o nome da pessoa que estava registrado
nos documentos. Afirmou que pegou o carro naquele mesmo dia. Assumiu ter trocado
as placas do veículo, mas alegou que não tinha conhecimento de que aquilo configurava
crime. Asseverou que trocava as placas para não levar multas e que não era o único a
fazer isso, sendo que inclusive amigos seus faziam o mesmo. Comprou as placas de
uma pessoa desconhecida na rua, pagou R$50,00 reais por elas. Contou que, depois de
uma semana, o carro deu defeito no sistema de arrefecimento e parou, tendo levado o
automóvel em um mecânico e mesmo assim este não funcionou. Afirmou que estava
com materiais dentro do carro para entrega, ligou para um amigo para pedir o carro dele
emprestado para fazer as entregas. Alegou que deixou o veículo estacionado sendo que,
ao retornar para buscá-lo, ele não estava mais no local. Disse que o carro ficou uns
quatro dias estacionado no local antes de desaparecer. Aduziu que ligou para o apelante
e ele o orientou a fazer um boletim de ocorrência, disse para ele que estava saindo de
viagem e que não poderia fazer o boletim. Narrou que, posteriormente, Gladiney ligou e
disse que haviam guinchado o carro. Alegou não saber se alguém fez o B.O,
acrescentando que não recebeu o dinheiro do sinal do carro de volta. Alegou que não foi
ouvido na fase policial. Informou ter parado de pagar as parcelas por conta do incidente,
e também porque teve problemas de família, sendo que acabou indo embora de
Botucatu para Guarulhos. Reconheceu sua assinatura no documento de fls. 217/218,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004894-20.2016.8.26.0079 -Voto no 14250
12
qual seja, o contrato de compra e venda do carro. Salientou que o único problema do
veículo foi ele estar esquentando muito, sendo que no resto estava em ordem, e foi por
esse motivo que foi atrás de Gladiney. Afirmou ainda que o réu ligou algumas vezes
perguntando do dinheiro, mas o declarante disse que não tinha condições de arcar mais
com as despesas. Disse que não sabe dizer em nome de quem estava o veículo. Alegou
que o carro ficou parado perto, cerca de 100m, da casa de Gladiney, pois ele iria junto
ao mecânico. Aduziu que atualmente mora em Capão Bonito, tendo também morado em
Guarulhos, mas alega não saber os endereços. Por fim, disse que não conhece Fernando
Favali de Barros (gravação de fls. 297)
Interrogado em Juízo, GLADINEY ANTONIO VAROLI
negou a prática dos delitos contra si imputados. Afirmou trabalhar como advogado e
que abriu uma loja para seu filho, a qual gerava mais prejuízo do que lucro. Alegou que
fez uma venda para uma empresa que trabalhava com a comércio de antenas e que
recebeu diversos cheques no valor de R$1.480,00 cada, sendo que apenas o primeiro
deles foi compensado. Aduziu ter falado com José Henrique, vulgo "Xará", que trabalha
com carros, e disse a ele que tinha um veículo para venda, sendo que propôs para que
ele efetuasse a compra e lhe repassasse assim, os cheques. Afirmou que “Xará”
concordou, dizendo que trocaria os cheques e, caso surgisse algum problema o
interrogando pagaria os valores correspondentes. Esclareceu que efetuou tal negócio,
pois queria comprar uma ambulância para sua mãe, visto que ela teve Alzheimer e
demência e, uma vez que cuida de sua genitora e conhece outras pessoas que se
encontram na mesma situação de sua mãe, a compra do referido veículo poderia ajudá-
las. Informa que o veículo era um Fiat/Palio da cor cinza, salvo engano, de placas
CTD-4150, cujo valor foi de R$ 8.000,00 reais e que vendeu o veículo para Fernando
pelo valor de R$10.000,00 reais. Relatou que ficou aproximadamente 30 dias na posse
do veículo antes deste ser vendido, sendo certo que a documentação do veículo
permaneceu em nome do antigo proprietário, ao passo que o recibo foi preenchido em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004894-20.2016.8.26.0079 -Voto no 14250
13
nome de Fernando, o comprador. Mencionou que celebrou um contrato particular de
compra e venda com Fernando, que levou o carro embora no dia da celebração do
contrato, sendo certo que as testemunhas estavam presentes e assinaram o documento.
Alegou que não recebeu o dinheiro na hora, pois Fernando saiu para fazer um negócio e
só depois retornou com o dinheiro. Contou que, cerca de uma semana depois, Fernando
ligou para o interrogando, dizendo que o veículo apresentava problemas, tendo pedido
para que ele levasse o veículo próximo à residência dele para que pudessem encaminhá-
lo ao mecânico. Informou que, contudo, o carro parou na rua detrás. Alegou que
Fernando ligou para o interrogando, ele estava falando alto, de modo que Silvio chegou
a ouvir a discussão. Afirmou ter pegado um galão emprestado de um vizinho, pegou
água e pediu para que Silvio acompanhasse Fernando, pois o apelante estava de terno e
teria uma audiência para fazer. Esclareceu ter ligado no dia seguinte para Fernando para
que levassem ao mecânico, mas ele disse que não podia pois estava fazendo entregas,
pois era época de Natal. Afirmou que, dias depois, Fernando o contatou, informando
que poderia levar o veículo ao mecânico. Aduziu ter tentado dar a partida no veículo,
mas ele não funcionava, tendo chegado a pegar emprestado uma bateria do mesmo
vizinho que lhe emprestou o galão, para que pudessem tentar ligar o carro, tentativa que
se mostrou frustrada. Relatou que Fernando lhe telefonou na manhã seguinte, indagando
o apelante se este havia retirado o veículo do local onde ele se encontrava, sendo que o
interrogando disse que, como não tinha a chave, não moveu o veículo de lugar. Afirmou
que nesse momento constatou que o veículo havia sido furtado, pois não se encontrava
no local em que o estacionaram. Aduziu ter falado para Fernando que precisavam ir até
à Delegacia para fazer um B.O, mas este se negou, alegando que precisava viajar para
São Paulo. Afirmou que, diante disso, como Fernando não estava na cidade, foi até à
Delegacia, onde não queriam fazer a ocorrência, uma vez que não era o proprietário do
carro. Aduziu ter ligado para “Xará”, indagando se o proprietário registrado do
automóvel poderia registrar a ocorrência, o que este se negou, afirmando que daria
problema. Disse ainda que ligou para Fernando, o qual também se negou, afirmando
que sequer pagaria o restante do valor devido pelo carro. Afirmou que, diante disso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004894-20.2016.8.26.0079 -Voto no 14250
14
registrou o B.O em seu nome, com quase nenhum detalhe, apenas para que constasse no
sistema a subtração do automóvel. Alegou que a ocorrência foi registrada no período da
manhã e, no horário do almoço, o veículo foi localizado, sendo certo que a Polícia
informou que o veículo estava em frente a uma residência e, mais tarde, que estava com
as placas trocadas. Afirma que não adulterou as placas do veículo, alegando ter levado o
contrato na delegacia para indicar que era Fernando o responsável pelo automóvel.
Disse não ter amizade com Fernando. Contou que, em relação à comunicação falsa de
crime, não tinha conhecimento de que o automóvel não havia sido furtado e sim,
apreendido, esclarecendo que o veículo ficou parado por aproximadamente seis dias até
ser apreendido. Narrou que teve dificuldades para localizar Fernando (gravação de fls.
297).
Em síntese, esse é o conjunto probatório dos autos, o qual,
salvaguardando o entendimento diverso, não traz elementos suficientes a lastrear a
condenação de Glaudiney pelo delito tipificado no artigo 311, caput, do Código Penal.
Inicialmente, convém pontuar que o apelante não foi flagrado
adulterando as placas do veículo Fiat/Palio cinza, tampouco localizado na posse do
referido automóvel com as placas adulteradas, o qual fora apreendido pela Polícia
Militar enquanto estava estacionado.
Assinale-se ainda que o apelante, quando ouvido em juízo,
negou a posse do carro em questão, aduzindo tê-lo vendido em data pretérita àquela da
apreensão para a testemunha Fernando Aparecido Felipe.
Tal afirmação restou minimamente comprovada pela prova oral
e documental, seja pelos depoimentos de Sérgio e Fernando, seja pelo documento de fls.
217/218, o qual indica que a negociação do automóvel teria ocorrido em 08 de
novembro de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004894-20.2016.8.26.0079 -Voto no 14250
15
Ressalte-se ainda que foi apresentada justificativa plausível para
o fato de a testemunha Daiane ter visto o apelante mexendo no veículo em questão
quando este estava estacionado.
Isto porque tanto Glaudiney quanto Fernando ofertaram versão
no sentido de que o automóvel teria apresentado problemas mecânicos, cuja
responsabilidade pelo conserto teria recaído sobre o acusado, uma vez que este havia
vendido o automóvel havia poucos dias.
Entretanto, sobretudo, depõe em favor do apelante a admissão
da testemunha Fernando de que havia sido ele o responsável pela adulteração das placas
do automóvel, confissão esta colhida sob contraditório, que não restou devidamente
infirmada pela acusação.
É certo que o apelante teria sido detido dias após os fatos aqui
tratados, na posse de outro automóvel Fiat/Palio, de cor branca, o qual possuiria as
placas adulteradas. Contudo, tais fatos, além de posteriores, se relacionam a outro
processo, não podendo influir diretamente no caso em tela, no qual, como visto, estão
ausentes os elementos probatórios a indicar que o apelante teria sido o responsável pela
adulteração.
Além disso, não se descuida dos argumentos trazidos pelo
Parquet em sede alegações finais, devidamente transcritos na sentença condenatória de
primeiro grau, no qual o ilustre representante do Ministério Público explora as aparentes
contradições entre a prova colhida sob contraditório e os indícios colhidos em sede
extrajudicial.
Ocorre, contudo, que os elementos indiciários não restaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004894-20.2016.8.26.0079 -Voto no 14250
16
devidamente confirmados em juízo, além de não se revelarem contundentes o bastante a
ponto de infirmar a admissão do delito de adulteração realizada pela testemunha
Fernando.
Saliente-se inclusive que, como sabido, o artigo 155, caput, do
Código de Processo Penal veda a condenação fundada em elementos exclusivamente
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não
repetíveis e antecipadas.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO
EMBASADO
EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS
COLHIDOS
DURANTE
O
INQUÉRITO
POLICIAL.
OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM
CONCEDIDA. 1. Em respeito à garantia constitucional do
devido processo legal, a legitimidade do poder-dever do Estado
aplicar a sanção prevista em lei ao acusado da prática de
determinada infração penal deve ser exercida por meio da
ação penal, no seio da qual ser-lhe-á assegurada a ampla
defesa e o contraditório. 2. Visando afastar eventuais
arbitrariedades, a doutrina e a jurisprudência pátrias já
repudiavam a condenação baseada exclusivamente em
elementos de prova colhidos no inquérito policial. 3. Tal
vedação foi abarcada pelo legislador ordinário com a
alteração da redação do artigo 155 do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004894-20.2016.8.26.0079 -Voto no 14250
17
Penal, por meio da Lei n. 11.690/2008, o qual prevê a
proibição da condenação fundada exclusivamente nos
elementos
informativos
colhidos
na
investigação.
4.
Constatado que o Tribunal de origem utilizou-se unicamente
de elementos informativos colhidos no inquérito policial para
embasar o édito condenatório em desfavor da paciente,
imperioso
o
reconhecimento
da
ofensa
à
garantia
constitucional ao devido processo legal. REPRIMENDA.
REGIME
DE
EXECUÇÃO.
MODO
FECHADO
DETERMINADO COM BASE NA GRAVIDADE EM
ABSTRATO DO DELITO. DESCABIMENTO. PENA-BASE.
FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ART. 33,
§§ 2o E 3o DO CÓDIGO PENAL. SÚMULAS 718 E 719 DA
SUPREMA CORTE. COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA.
ALTERAÇÃO PARA O MODO SEMIABERTO. 1. O art. 33,
§§ 2o e 3o, do Código Penal estabelece que o condenado à pena
superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) poderá
iniciar o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto,
observando-se os critérios do art. 59 do aludido diploma legal.
2. Fixada a pena-base no mínimo legal e sendo o acusado
primário e sem antecedentes criminais, não se justifica a
imposição do regime prisional mais gravoso. 3. A Suprema
Corte, nos verbetes 718 e 719, sumulou o entendimento de que
a opinião do julgador acerca da gravidade genérica do delito
não constitui motivação idônea a embasar o encarceramento
mais severo do sentenciado. 4. Ordem concedida para cassar o
acórdão objurgado apenas com relação à paciente Márcia
Regina Pereira, restabelecendo-se a sentença absolutória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004894-20.2016.8.26.0079 -Voto no 14250
18
proferida pelo magistrado singular, com a determinação de
expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro
motivo não estiver presa e para estabelecer o regime
semiaberto como modo inicial de cumprimento da sanção
aplicada ao paciente Adriano Emílio Marchesini. (STJ - HC
118.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 16/11/2010, DJe 14/02/2011) (grifos nossos)

Mencione-se, porque importante, que as provas dos autos
tampouco foram capazes de determinar a participação ou coautoria do apelante na
adulteração realizada por Fernando, frise-se, consoante seu próprio depoimento judicial
Sendo assim, por não se admitir a condenação com base em
meros indícios, e consagrando-se a presunção de inocência, entendo que é o caso de
absolvição do apelante Glaudiney em relação ao delito do artigo 311, caput, do Código
de Processo Penal, por não haver provas suficientes para a condenação, de modo que
seu pleito absolutório, nesse particular, resta provido.
De outro lado, a condenação pelo delito de comunicação falsa
de crime, do artigo 340, caput, do Código Penal era mesmo de rigor.
Isto porque, conforme boletim de ocorrência de fls. 07/08 a
apreensão do veículo Fiat/Palio cinza pelos policiais militares ocorreu em 19 de
novembro de 2015, às 19h00, na rua Maestro André Rocha, 22 Botucatu.
No entanto, conforme boletim de ocorrência de fls. 14/15, o
apelante declarou que o automóvel em questão havia sido subtraído na madrugada
compreendida entre 19/11/2015 e 20/11/2015, na r. Major Leônidas Cardoso, 11

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004894-20.2016.8.26.0079 -Voto no 14250
19
Botucatu, isto é, em horário posterior e local distinto, como bem demonstrado no croqui
de fls. 21.
Anote-se, ademais, que o próprio acusado afirmou em juízo que
o veículo não mais estava em sua posse uma vez que teria vendido à testemunha
Fernando, ao passo que, junto à autoridade policial, declarou que era ele quem detinha a
posse/propriedade do carro, tudo a demonstrar que, de fato, comunicou a ocorrência de
crime que sabia não ter se verificado.
Nesse contexto, de rigor a condenação do acusado pelo delito
tipificado no artigo 340, caput, do Código Penal.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, correto o aumento da sanção em 1/3 (um
terço) acima do piso.
Note-se que o apelante é advogado criminalista que laborava
naquela cidade, posição que facilitou a prática delitiva consoante seu próprio
interrogatório, havendo maior culpabilidade na conduta delituosa, além do fato de ser
portador de maus antecedentes (fls. 178), de modo que mantenho a pena-base em 01
(um) mês e 10 (dez) dias de detenção.
Na segunda fase, não há atenuantes e, considerando a absolvição
quanto ao delito do artigo 311, caput, do Código Penal, incabível a aplicação da
agravante relativa a assegurar a impunidade de outro crime, de modo que não há
alteração na pena.
Por fim, não há causas de aumento ou diminuição incidentes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004894-20.2016.8.26.0079 -Voto no 14250
20
tornando a reprimenda referida em concreta.
Ante ao quantum penal e em razão dos maus antecedentes do
acusado, o regime semiaberto era mesmo o apropriado, conforme artigo 33, §3o, do CP.
No mesmo sentido, ante aos péssimos antecedentes do acusado,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consoante artigo 44, III, do Código Penal.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à presente
apelação, nos termos da fundamentação esposada, a fim de ABSOLVER GLADINEY
ANTÔNIO VAROLI com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, da imputação
do delito tipificado no art. 311, caput, do CP, mantida a condenação quando ao crime do
art. 340, caput, do CP, cuja pena passa a ser de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
em regime semiaberto.
Por fim, ante a admissão de FERNANDO APARECIDO
FELIPE de que teria sido o autor da adulteração das placas do automóvel, determina-se
ao juízo de primeiro grau a extração de cópias do presente processo e seu
encaminhamento ao Ministério Público, para que seja a referida testemunha investigada
pela eventual prática do delito tipificado no artigo 311, caput, do Código Penal.
Reinaldo Cintra
Relator